Tribunal: STF
Processo: Ext 1955
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de prisão preventiva em desfavor do cidadão neerlandês JAINMORE LESMES WINKLAAR, com base na Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas (Tratado de Viena) e na promessa de reciprocidade para situações análogos.



    2. Segundo consta da Notificação de Difusão Vermelha anexada às fls. 28-29 do e.Doc.1, com o registro de controle n. A-41977-2018, que subsidia o pedido em análise, o estrangeiro contra quem se pleiteia a medida é considerado fugitivo, sendo procurado para responder processo penal no Reino dos Países Baixos, com prisão decretada pelo Tribunal de Primeira Instância de Curaçao Juiz de Instrução em Causas Criminais, em atenção a pedido do Procurador de Justiça de Curação (e.Doc.1, fl. 131). 



    Depreende-se que o extraditando é procurado para responder pelos delitos de homicídio doloso, roubo com violência resultando em morte, porte de armas de fogo, os três cometidos em 6.3.2015, e pelo crime de importação e exportação de entorpecentes, praticados entre 4.7.2019 e 9.3.2021. 



    3. Os fatos justificadores desta representação estão sintetizados nos seguintes termos (eDoc.1, fl. 142):



    (...)



    delito 1: principal, ter cometido em coautoria homicídio doloso no dia ou por volte do dia 6de março de 2015 em Curaçao, subsidiariamente ter cometido roubo com violência e extorsão resultando em morte cometido no dia ou por volta do dia 6de março de 2015 em Curaçao, conforme dispostos como puníveis nos artigos 2:260°, 2:291° e 2:294° do Código Penal;



    delito 2: ter tido em coautoria porte de uma ou várias armas de fogo e/ou munições no dia ou por volta do dia 6 de março de 2015 em Curaçao, conforme disposto como punível nos artigos 3° e 11° do Regulamento de Armas de Fogo de 1930; delito 3: ter cometido em coautoria a preparação, favorecimento, facilitação, bem como a execução do tráfico de entorpecentes e/ou a importação, exportação e/ou transporte de entorpecentes do/para o Brasil e/ou Curaçao e/ou Colômbia e Europa, em todo caso para outro lugar e/ou, ter em posse, armazenamento ou manter entorpecentes, no período de 4de julho de 2019 até e inclusive 19 de março de 202l em Curaçao, em todo caso em algum lugar no Reino dos Países Baixos e/ou no Brasil, em todo caso em algum lugar do mundo, conforme disposto como punível nos artigos 3° e 11° parágrafo 1° e/ou artigos 3° e 11ºa do Regulamento Nacional de Entorpecentes de 1960 [Opiumlandsverordening 1960] e artigos 3° e 11° do Regulamento Nacional de Entorpecentes de 1960 [Opiumlandsverordening 19601 artigo 1:123° do Código Penal.



    4. As disposições que reprimem esses fatos delituosos estão previstas na legislação do Estado Requerente, nos artigos 260, 291, 294, 123, do Código Penal neerlandês, nos artigos 3º e 11 do Regulamento de Armas de 1930, nos artigos 3º e 11 do Regulamento Nacional de Entorpecentes de 1960, encontrando correspondência na legislação brasileira com os crimes de latrocínio, roubo majorado, previstos nos artigos arts. 157 e 157, §3º, todos do Código Penal brasileiro, e tráfico internacional de drogas, previsto nos arts. 33 c/c 40, I, da Lei 11.343/2006 .



    5. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela decretação da prisão cautelar (e.Doc.6).



    É o relatório. Decido .



    6. A Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), em seu art. 84, dispõe que:



    Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.



    7. Em análise preambular, como é própria desta fase, verifico que os fatos em razão dos quais o representado tem prisão decretada contra si estão tipificados, no Brasil, como crimes de roubo majorado e latrocínio, previstos nos arts. 157 e 157, §3º, do Código Penal, e tráfico de drogas com internacionalidade, previsto nos arts. 33 c/c 40, I, da Lei 11.343/2006. Preenchido, portanto, o requisito da dupla incriminação.



    8. Tampouco se visualiza das informações dos autos hipótese de extinção da punibilidade.



    8. Ainda em juízo de delibação, constato presentes os requisitos necessários à prisão preventiva para fins de extradição, os quais estão previstos na Lei 13.445/2017.



    9. A prisão preventiva, possibilitada pelo art. 84 da Lei 13.445/2017, é indispensável, seja para garantia da ordem pública, seja para evitar o risco de fuga e assegurar a implementação do pleito formulado pelo Estado estrangeiro.



    10. Ainda em juízo de delibação, não depreendo qualquer óbice à prisão preventiva para a extradição, por não visualizar neste exame as hipóteses impeditivas previstas no art. 82 da Lei 13.445/2017.



    11. As medidas cautelares substitutivas do art. 319, do Código de Processo Penal não se mostram condizentes com a condição de foragido internacional que vem se furtando à responsabilização penal.



    12. Na representação consta que diligências recentes demonstram que o ora representado pode ser encontrado no Brasil. 



    13. Ante o exposto, ouvido o Ministério Público Federal, com parecer pela decretação da custódia preventiva para fins de extradição (e.Doc.6), e atendidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017, defiro o pedido formulado, para, com isso,  decretar a prisão preventiva do cidadão neerlandês JAINMORE LESMES WINKLAAR, qualificado às fl. 21 do e.Doc.1.



    Esta decisão servirá como mandado de prisão, devendo ser enviada, com urgência, ao plantão da INTERPOL no Brasil.



    Caso não haja estrutura necessária para custódia do estrangeiro na Superintendência da Polícia Federal do local onde venha a ser detido, autorizo , desde logo, a transferência a unidade penitenciária federal ou estadual compatível com a manutenção de presos provisórios, devendo ser imediatamente comunicada a esta Corte a eventual realocação do preso.



    Após o implemento dessa prisão, a unidade de Polícia Federal deverá encaminhar o extraditando ao Juízo federal do local de detenção para a realização de audiência de custódia, na modalidade presencial e no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.



    Determino à autoridade policial que, caso o extraditando não seja encontrado, obtenha a informação do novo paradeiro diretamente junto ao Ministério da Justiça ou junto aos policiais da Embaixada. Esta Suprema Corte deverá ser imediatamente comunicada da execução da ordem prisional.



    Vindo a notícia da prisão, comunique-se imediatamente ao Ministério da Justiça e à Missão Diplomática do Estado Requerente, para as providências no sentido de formalizar o pedido de extradição, conforme as exigências da norma convencional.



    Esta decisão somente deverá ser publicada após juntada aos autos a informação de cumprimento da medida aqui deferida, o que fica desde logo determinado.



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente